Tribunal: TJMT
Processo: 1008722-54.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008722-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORENA ZONOECE DA SILVA - CPF: 043.270.331-46 (RECORRENTE), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1008722-54.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Lorena Zonoecê da Silva

Embargado(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Constatado no acórdão o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora embargante, mas NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada os termos da sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a Reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta contradição, pois consta no acórdão embargado que a Recorrente é a Azul Linhas Aéreas, no entanto, quem recorreu da sentença de primeiro grau foi a Embargante, pleiteando a majoração do quantum indenizatório.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja sanada a contradição apontada, bem como seja afastada a condenação de pagamento a custas e honorários, haja vista ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da analise da decisão recorrida, observo que assiste razão a parte Embargante, de fato os polos estão invertidos, devendo ser retificado a parte Recorrente para que conste como Lorena Zonoece Da Silva, e a parte Recorrida para que conste como Azul Linhas Aéreas S/A, passando a ter a seguinte redação:

Recorrente(s):

Lorena Zonoece Da Silva

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas S/A

No tocante ao pleito de majoração do quantum indenizatório, este não merece acolhimento, pois o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra compatível com a lesão sofrida pela vítima, qual seja, ter chegado ao seu destino final com aproximadamente 7 (sete) horas de atraso, logo, o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No que concerne ao afastamento da condenação do pagamento das custas e honorários, razão assiste a Autora, pois está é beneficiaria da gratuidade de justiça, devendo ser sanado a contradição no acordão embargado.

No mais, quanto a irresignação com o item 3 da Súmula de Julgamento, entendo que este parágrafo não guarda qualquer correlação com os pedidos contidos na peça recursal, por isso, deve ser excluído, passando a súmula de julgamento ter a seguinte redação:

“1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.

Consta dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas da Requerida para o dia 21 de janeiro de 2022, com saída de Maceió/AL às 18:40hs, fazendo uma conexão em Recife e chegada prevista no aeroporto de Cuiabá/MT às 01:00h da manhã do dia 22. No entanto, o voo da conexão foi cancelado, o que resultou na chegada da Autora ao destino final às 07hs50min.

3. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pelo consumidor, que resultou em um atraso de aproximadamente 7 horas para chegar ao destino contratado, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

4. Quanto ao valor fixado a título de dano moral, entendo que a importância está adequada ao caso em comento, se encontrando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo qual a sentença não merece reparos.

5. Se a responsabilidade é contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino pela procedência da pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação válida; e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3° do Código de Processo Civil
”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, por reconhecer os vícios apontados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022